Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
A parte Maria Lúcia Duarte apresenta petição inominada (ID 52728892) em que repisa argumentos e pede reconsideração da decisão de ID 52420433, que não conheceu do recurso de apelação. A irresignação deve ser manejada pela via recursal própria, observado que o simples de pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. Mantenho a decisão de ID 52420433 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora